Tribunal: TJDFT
Processo: 0714101-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO INFUNDADA DE CRIME À ADVOGADA QUE REPRESENTAVA A ASSOCIAÇÃO RÉ. PERSEGUIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DIFAMATÓRIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MAJORAÇÃO E CORREÇÃO DO IMPORTE ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.
I. Caso em exame:
1. Ação indenizatória ajuizada por advogada contra associação profissional, pleiteando reparação por danos morais decorrentes de falsa imputação de crime de falsificação de documento, divulgação de informações difamatórias e tentativa de constrangê-la a aceitar redução de honorários. O inquérito policial instaurado para apurar os fatos foi arquivado por ausência de justa causa. Sentença de primeiro grau condenou a associação ao pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
II. Questão em discussão:
2. Alegação de prescrição da pretensão indenizatória e de coisa julgada em razão de ação anterior.
3. Análise da responsabilidade civil da ré pela imputação indevida de crime e divulgação de informações ofensivas.
4. Possibilidade de majoração do valor fixado a título de danos morais.
5. Definição do índice de correção monetária e da taxa de juros moratórios aplicáveis ao valor arbitrado por danos morais.
III. Razões de decidir:
6. Preliminares: a) Rejeição da preliminar de prescrição, considerando que o marco temporal para contagem do prazo prescricional iniciou-se com a decisão que arquivou o inquérito policial, e a ação foi proposta dentro do prazo legal. b) Rejeição da alegação de coisa julgada, pois a ação anterior discutia apenas a retirada de conteúdo difamatório e não envolvia reparação por danos morais.
7. Mérito: a) Reconhecida a responsabilidade civil da ré pelo abalo à reputação da autora, diante da imputação infundada de crime e da veiculação de conteúdos difamatórios contra a advogada em diversos processos e canais de comunicação. b) Majorado o valor da condenação a título de reparação por danos morais, considerando a gravidade da conduta da ré e o impacto causado na vida profissional da autora. c) Adequação dos critérios de correção monetária e juros moratórios, determinando a incidência exclusiva da Taxa Selic, conforme entendimento consolidado pelo STJ nos Temas 99 e 112 dos recursos repetitivos.
IV. Dispositivo:
8. Desprovimento da apelação da ré.
9. Provimento parcial da apelação adesiva da autora para majorar os danos morais e ajustar os critérios de atualização do valor da indenização.
V. Tese:
10. "A imputação indevida de crime, sem justa causa, somada à divulgação pública de informações ofensivas que comprometem a reputação profissional do indivíduo, gera dever de reparar por dano moral, especialmente quando há abuso do direito a pretexto de informar com objetivos não legítimos.
11. “A atual jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (Temas 99 e 112) considera que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, razão pela qual os juros de mora sobre a condenação por danos morais devem ser atualizados pelo referido critério, vedada a acumulação com correção monetária. (Temas 99 e 112 dos recursos repetitivos)."